Tribunal: STF
Processo: HC 241233
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 885.603/SP (e-doc. 3).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto) (e-doc. 2, p. 210-214).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 260-264). Contra o acórdão, formalizou-se o habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo sustenta, em síntese, a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisa o pequeno valor do bem envolvido (1 botijão de gás avaliado em R$ 50,00), que corresponde a menos de 5% do salário mínimo vigente à época. Aduz que a reincidência e os maus antecedentes não possuem o condão de afastar a benesse. Afirma que o paciente é pessoa vulnerável, sem apoio familiar ou do Estado, e usuário de drogas e de álcool.



    5. Pretende o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. Estabelecidas tais premissas, cumpre esclarecer os contornos fáticos do caso sob análise. O Juízo de origem, na sentença, entendeu inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta, lançando os seguintes fundamentos: 



    “Ainda que subsista apenas o delito de furto simples, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância e a consideração excepcional de histórico familiar do acusado para esse fim.



    Embora se trate de um botijão de gás vazio e avaliado em R$ 50,00, retomo a decisão de fls. 124/125 para ressaltar que não houve o preenchimento de todos os requisitos. O Réu é reincidente em razão de duas condenações pelo delito de furto, cujos fatos ocorreram no ano anterior ao caso dos presentes autos; além disso, adentrou em residência para subtração do objeto, estando presentes a periculosidade social e a reprovabilidade do comportamento.



    Por meio das provas produzidas e que acima foram analisadas, é possível concluir que os fatos delituosos aconteceram parcialmente como narrados pelo Ministério Público, evidenciando o furto praticado pelo Réu.” (e-doc. 2, p. 213; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de apelação da defesa, confirmou a inaplicabilidade do princípio da bagatela, tendo em vista os contornos do fato delitivo e a reprovabilidade da conduta do paciente, destacando a múltipla reincidência: 



    “Isto posto, inviável o reconhecimento da pretendida atipicidade material. 



    In casu, inobstante a res furtiva ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.100,00), não se encontram presentes os demais pressupostos para a subsunção da hipótese sub judice ao princípio da insignificância, que não considera, tão somente, o valor do bem subtraído. 



    De acordo com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, o referido princípio deve ser analisado em correlação com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, sendo necessária a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004). 



    Inicialmente, verifica-se que o apelante aceitou as consequências penais para a subtração. Clara, pois, a ofensividade ao bem juridicamente tutelado. 



    No mais, a periculosidade social da ação restou configurada, sobretudo porque praticada com violação de domicílio, do que exsurge, outrossim, o elevado grau de reprovabilidade do comportamento, circunstâncias que, aliadas à reincidência, impedem o reconhecimento do princípio da insignificância. Nessa linha de raciocínio, vale conferir precedentes do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:



    (...)



    Como bem registrado por Guilherme de Souza Nucci “O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 17 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 554). 



    Com efeito: “A subtração de bens, cujo valor não pode ser considerado ínfimo, não pode ser tido como um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam desordem social” (STJ - REsp. 824673/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 14/06/2007). “O reconhecimento do “crime de bagatela” exige, em cada caso, análise aprofundada do desvalor da culpabilidade, da conduta e do dano, para apurar-se, em concreto, a irrelevância penal (TACRIMSP, RT 714/381). Tal princípio pode ser aplicado, apenas, se o bem subtraído for destituído de qualquer valor econômico ou afetivo, quando não produza qualquer diminuição no patrimônio da vítima, consoante jurisprudência abalizada (Apelação nº 1.006.579/9, Julgado em 02/04/1.996, 13ª Câmara, Relator: - LOPES DA SILVA, RJTACRIM 31/157). 



    Outrossim, não há falar na atipicidade da conduta, sob o argumento do histórico de vulnerabilidade econômico-social do agente. 



    Como é cediço, o princípio (ou teoria) da co-culpabilidade atribui ao Estado e à sociedade uma parcela de responsabilidade acerca das infrações penais cometidas por aqueles que vivem em condições de desigualdades, desprovidos de possibilidades de se autodeterminarem de modo lícito, em virtude da omissão estatal e social, que não proporciona meios adequados para o pleno desenvolvimento psíquico e físico dos cidadãos. 



    A respeito do tema, preleciona o doutrinador Moura que a co-culpabilidade consiste numa “mea-culpa” da sociedade, consubstanciada em um princípio constitucional implícito da nossa Carta Magna, o qual visa promover menor reprovabilidade do sujeito ativo do crime em virtude da sua posição de hipossuficiente e abandonada pelo Estado, que é inadimplente no cumprimento de suas obrigações constitucionais para com o cidadão, principalmente no aspecto econômico-social” (MOURA, Grégore. Do Princípio da Co-Culpabilidade. Niterói: Impetus, 2006, p. 13). 



    Em que pesem os argumentos defendidos e respeitado o entendimento doutrinário supracitado, a mera alegação de o réu ter cometido o crime em razão de dificuldades diversas não serve como justificativa para afastar a tipicidade da conduta, tampouco para abrandar a pena. 



    Conforme já decidido por este Tribunal “a mera situação de dificuldade financeira que porventura pudesse enfrentar a ré não justifica a prática de crimes, sob pena de violação aos princípios que regem a vida em sociedade” (Apelação nº 0055905-83.2013.8.26.0050 - São Paulo Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do estado de São Paulo. Rel.: Exmo. Des. LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, v.u., j. 29.10.2015). (...).” (e-doc. 2, p. 268-272; grifos acrescidos). 



    11. No STJ, reafirmou-se a validade das premissas adotadas nas instâncias ordinárias, em acórdão assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TEMA EXAMINADO ANTERIORMENTE POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÕES RECENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Evidenciado que este habeas corpus traz pedido igual ao deduzido no HC 676.341/SP, resta configurada indevida reiteração de pedidos. 



    2. A questão relacionada ao pedido de reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, já foi examinada por este Superior Tribunal de Justiça, tendo sido afastada a possibilidade de absolvição do réu, não sendo admissível nova manifestação sobre o tema por esta Corte. 



    3. O fato de se tratar de réu "reincidente em razão de condenações anteriores e definitivas bastante recentes e ainda responde a outros processos em liberdade por fatos análogos", afasta a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em excepcionalidade. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 3, p. 3; grifos nossos).



    12. Assim, observada a contumácia delitiva e o contexto em que ocorrido o delito, surge revelada considerável reprovabilidade da conduta, praticada mediante violação de domicílio. Tem-se inviabilizada a observância do princípio. Nesse sentido:



    “EMENTA Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 191.126/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/03/2021, p. 04/05/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que “os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos” e “que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa”, a concluir pela “maior reprovabilidade da conduta”, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “é vedada a aplicação do princípio da insignificância nos delitos de furto noturno, qualificado pelo concurso de agentes e praticado por reincidente” (HC 130.617 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.954-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 05/04/2022; grifos nossos).



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora não afaste, por si só, o princípio da bagatela, a reincidência deve ser valorada.



    14. Conforme fiz ver, somado a esse fundamento (multirreincidência específica), foram levadas em conta as circunstâncias do delito. Assim, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento do crime de bagatela e, por conseguinte, do pleito absolutório. 



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator